Tribunal: TJES
Processo: 0016667-02.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016667-02.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILA DELIS DA SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por KAMILA DELIS DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais movida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em virtude de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora/apelante busca a reforma da sentença para: (i) afastar a prescrição trienal aplicada à pretensão de restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra; (ii) reconhecer a mora da construtora desde 20/08/2014; (iii) determinar a restituição integral dos valores pagos durante o período de inadimplemento contratual; (iv) aplicar a cláusula penal de forma integral e invertida em seu favor; e (v) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a apelada impugna a concessão tácita da justiça gratuita à autora e defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é válida a concessão tácita da gratuidade de justiça e se há elementos para sua revogação;
(ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, diante do inadimplemento contratual parcial;
(iii) determinar a validade e aplicabilidade da cláusula contratual de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel;
(iv) verificar se é possível a modificação do termo inicial da mora para fins de incidência da cláusula penal, com base em eventual exclusão da cláusula de tolerância;
(v) apurar se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos para configuração de dano moral indenizável decorrente de atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, ainda que não analisado expressamente pelo juízo de origem, considera-se tacitamente deferido quando não houver indeferimento justificado, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.721.249). A ausência de impugnação específica na contestação inviabiliza a análise posterior da questão pela parte adversa, sendo ainda necessário, para eventual revogação, a apresentação de elementos probatórios que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não ocorreu.

4. A pretensão de restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, quando não cumulada com pedido de rescisão contratual, tem natureza pessoal e prescreve no prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 938. O caso não se enquadra no Tema 1099/STJ, que trata de pretensões indenizatórias derivadas de resolução contratual por inadimplemento.

5. A cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 dias corridos para a entrega do imóvel é válida, desde que limitada ao referido período e sem exigência de comprovação de caso fortuito ou força maior, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.957.756/RO e AgInt nos EDcl no REsp 1.884.607/MG).

6. Mantido o reconhecimento da prescrição e da validade da cláusula de tolerância, não há falar em modificação do termo inicial da mora contratual. Consequentemente, permanece hígida a apuração da cláusula penal realizada na sentença, que considerou corretamente o período de inadimplemento contratual, de forma proporcional e fundamentada.

7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas extraordinárias que extrapolem o mero aborrecimento ou frustração decorrente do descumprimento contratual. No caso, a autora não apresentou provas mínimas da existência de sofrimento psíquico ou lesão à sua dignidade ou personalidade, atraindo a incidência do art. 373, I, do CPC e afastando o dever de indenizar.

8. Ausente prova de fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto aos danos extrapatrimoniais, a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida, não se aplicando a tese de dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão tácita da justiça gratuita é válida na ausência de indeferimento expresso e só pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária.

2. Prescreve em três anos a pretensão de restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, quando não cumulada com resolução contratual.

3. É válida a cláusula contratual que prevê tolerância de até 180 dias para entrega do imóvel, sem necessidade de comprovação de caso fortuito ou força maior.

4. Não sendo afastada a cláusula de tolerância nem reconhecida a ampliação do período de mora, deve ser mantido o termo inicial adotado na sentença para fins de aplicação da cláusula penal.

5. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova concreta de violação à dignidade da pessoa ou de sofrimento extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 373, I; 489, § 1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.721.249, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10.12.2018 (Tema 938);

STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.04.2022;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.607/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23.09.2021;

STJ, AgInt no AREsp 2.372.535/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.10.2023;

STJ, AgInt no REsp 1.909.706/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2024;

TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022;

TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 15.02.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016667-02.2018.8.08.0012

APELANTE:
KAMILA DELIS DA SILVA

APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KAMILA DELIS DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 345/355, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada pela apelante em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Em contrarrazões recursais (id. 16269341), a apelada impugna a gratuidade de justiça concedida à apelante.

Verifico que a apelante, ora autora, requereu os benefícios da justiça gratuita na peça inaugural (item c, fl. 18), tendo o juízo
a quo
se quedado silente quanto a esse ponto no recebimento da peça inaugural.

A teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249), presume-se deferido o benefício, pois não houve rejeição expressa e justificada pelo julgador, de modo que, a princípio, deveria a apelada se irresignar quanto à questão tão logo apresentada a sua defesa, em preliminar de contestação (CPC, art. XIII), o que não foi feito.

Não obstante essa questão, entendo que o silêncio do juízo
a quo
pode ter causado uma situação de incerteza à apelada e, considerando o dever do julgador em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), passo ao breve exame da impugnação.

Desde logo, entendo que a insurgência da recorrida não merece acato.

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a apelada, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da parte impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Assim,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Vencido esse ponto,
conheço

do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 16269338), alega a apelante, em síntese, que a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente decorrente de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, conforme artigo 205 do Código Civil.

Argumenta que a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é excepcional e depende da comprovação de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu.

Defende que, com o afastamento da prescrição e o reconhecimento do atraso desde agosto de 2014, a restituição da taxa de evolução de obra deve abranger todo o período da mora (20/08/2014 a 16/12/2015), conforme tese do STJ (Tema 996).

Salienta que, apesar de a sentença ter reconhecido a possibilidade de inversão da cláusula penal, a sua aplicação ocorreu sobre uma base de cálculo e um período de tempo reduzidos, em decorrência do erro na apuração do atraso.

Alega que o atraso significativo na entrega de imóvel do programa "Minha Casa, Minha Vida" frustra o direito à moradia e gera dano moral presumido.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com: (a) afastamento da prescrição trienal; (b) reconhecimento da mora desde 20/08/2014; (c) restituição integral dos juros de obra pagos no período de atraso; (d) inversão e aplicação plena da cláusula penal em favor da apelante; e (e) condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela apelada no id. 16269341, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em relação ao prazo prescricional, aplica-se ao caso o tema n. 938 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou tese no sentido de que é trienal a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC).

Esclareço que a hipótese vertente tem como causa de pedir o caráter abusivo da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a rubrica em questão, sem pedido de rescisão contratual, distinguindo-se (CPC, art. 489, VI), portanto, do tema n. 1.099 da Corte Superior, por meio da qual a Segunda Seção estabeleceu que é de dez anos o prazo prescricional aplicável à restituição da comissão de corretagem em casos de resolução contratual causada por atraso na entrega do imóvel.

Dessa forma, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

No tocante à cláusula de tolerância de cento e oitenta dias prevista na avença firmada entre as partes, a sua validade é entendimento pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA . 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL . AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1.
Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos" (AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022)
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1253328 AM 2018/0042042-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

[...] 1. Controvérsia pertinente à possibilidade de resolução do contrato por culpa da incorporadora antes do término do prazo de tolerância, sob o fundamento de atraso na entrega das chaves.
2. Validade da cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
[...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1884607 MG 2020/0175300-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

Isso posto, entendo que o argumento do apelo também deve ser rejeitado.

Destaco que, ao defender o afastamento da prescrição e da cláusula de tolerância, a apelante pleiteou a mudança no termo inicial para incidência da inversão da cláusula penal. Contudo, diante da manutenção do que fora definido em sentença em relação aos dois pontos, não há falar em modificação do período de atraso da entrega do imóvel para fins de cálculo da multa moratória. Irretocável, pois, a sentença também nesse ponto.

Por fim, convém esclarecer que, para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico, notadamente na seara do atraso de entrega de imóvel, vejamos:

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
Precedentes. 3 . Hipótese em que a lesão extrapatrimonial ficou caracterizada em razão do prazo excessivo para entrega do imóvel, que no caso foi de um ano. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2372535 MT 2023/0168898-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
[...] (AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade"
(AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...] 11.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do prazo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

Além disso, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a apelante ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não é possível se entender, pois, pela existência de danos morais ao caso em exame, devendo a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em atenção à sucumbência recíproca estabelecida no comando sentencial, que não afasta a aplicação do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil (AgInt no AREsp 1495369/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020),
majoro
os honorários advocatícios, devendo a apelante arcar com 45% (quarenta e cinco por cento) e a apelada com 55% (cinquenta por cento).

Ressalto que a recorrente está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, estando as obrigações decorrentes de sua sucumbência arbitradas em seu desfavor suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(parcial)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KAMILA DELIS DA SILVA
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais.

A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando, entre outros pontos, que o atraso significativo na entrega de imóvel do programa "Minha Casa, Minha Vida" frustra o direito à moradia e gera dano moral.

Em seu judicioso voto, a eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença, por entender que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação por danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas.

Com o devido respeito ao entendimento esposado pela ilustre Relatora, peço vênia para dela divergir, no que se refere ao reconhecimento do dano moral, pelos fundamentos que passo a expor.

De fato, é certo que, em regra, o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.

Entretanto,
a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado essa premissa, notadamente quando se verifica que o inadimplemento é prolongado, injustificado e apto a gerar repercussões que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, afetando diretamente a esfera psíquica, emocional e existencial do contratante
.

No caso dos autos, restou
incontroverso que houve atraso significativo na entrega do imóvel (reconhecido na sentença como ocorrido de 17/01/2015 a 16/12/2015, portanto, 11 meses)
, sendo certo que a unidade habitacional foi adquirida no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", circunstância que, por si, amplia as legítimas expectativas da adquirente, para quem o imóvel representa não apenas um investimento financeiro, mas, sobretudo, a realização do sonho da casa própria e a concretização de projeto de vida familiar.

É exatamente esse o entendimento que tenho defendido em casos análogos nesta Colenda Câmara, no sentido de que o atraso prolongado na entrega de imóvel residencial, sobretudo quando destinado à moradia própria, extrapola o mero inadimplemento e enseja o dever de indenizar pelos danos de natureza extrapatrimonial, dada a evidente frustração, angústia, insegurança e abalo emocional sofridos pelo consumidor.

Em posicionamento mais recente, o c. STJ já assentou que
"o atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

No mesmo sentido:
"o longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado"
(STJ, AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PRAZO DE 09 MESES
. DANO CARACTERIZADO. [...]
IV - O atraso na entrega das chaves por um período de 09 meses, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008913-38.2020.8.08.0012, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.01.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES
. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] 3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais. 4.
O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização.
5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável [...]. (TJES, Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021292-50.2016.8.08.0012, Magistrado:
ALDARY NUNES JUNIOR
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. [...] ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] 4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005082-84.2017.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ressalto, inclusive, que a própria eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já se debruçou sobre caso idêntico, conforme se extrai do julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes.
2. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Com a devida vênia, a busca pela coerência e pela estabilidade da jurisprudência desta Corte é um dever que se impõe a todos os julgadores, especialmente na manutenção dos entendimentos firmados pelo próprio julgador.

Naquela oportunidade, ao julgar o recurso de Apelação Cível n. 0000084-23.2021.8.08.0048, a eminente Relatora reconheceu que o atraso de 10 (dez) meses, em caso similar à dos autos, "é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado".

Não vislumbro, data venia, qualquer distinção (distinguishing) fática ou jurídica entre o precedente e o caso em tela que justifique o abandono de seu próprio entendimento, resultando na negativa do pleito indenizatório à consumidora.

No presente caso, o
atraso de 11 meses
, devidamente reconhecido nos autos, extrapola qualquer razoabilidade, afetando diretamente o equilíbrio emocional da autora, que permaneceu privada do imóvel que deveria servir de moradia.

Diante desse cenário, resta evidente que o atraso não pode ser minimizado à condição de mero dissabor, impondo-se o reconhecimento do dano moral, haja vista a violação concreta à dignidade, ao bem-estar e à segurança da consumidora.

Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que a fixação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico da Ré e ao caráter pedagógico da condenação, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas.

Diante de todo o exposto, peço vênia à eminente Relatora para
inaugurar divergência parcial
para
CONHECER
do recurso de Apelação Cível interposto por
KAMILA DELIS DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença, a fim de
reconhecer o dever da Ré de indenizar a autora pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ, observada a incidência da taxa SELIC, desde a citação.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.